Tribunal: TJDFT
Processo: 0702598-40.2024.8.07.9000
Órgão julgador: LEONOR AGUENA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2025-01-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Desembargadora Maria Leonor Leiko Aguena Número do processo: 0702598-40.2024.8.07.9000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: AMANDA FELIX BORGES AGRAVADO: TICKETMASTER BRASIL LTDA D E C I S Ã O Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por AMANDA FELIX BORGES contra decisão proferida pelo Juízo da 2a Vara Cível de Águas Claras/DF nos autos do processo n° 0722325-56.2024.8.07.0020, que indeferiu o pedido de tutela de urgência deduzido pela autora de que a ré/agravada, TICKETMASTER BRASIL LTDA, fosse compelida a se abster de exigir qualquer complementação de valor dos ingressos de categoria meia entrada adquiridos pela agravante. O pedido de antecipação de concessão de efeito suspensivo foi indeferido, ID. 65616738. Após a apresentação das contrarrazões, ID. 66826156, o Juízo a quo comunicou que proferiu sentença indeferindo a petição inicial e extinguindo o processo sem resolução do mérito, com fundamento nos artigos 485, inciso I, e 303, §6o, ambos do Código de Processo Civil (IDs. 67607282 e 67607283). A sentença é o provimento principal e definitivo do Juiz, e a sua edição enseja novo direito recursal, consubstanciado no recurso de apelação, com devolução integral da matéria controvertida ao Tribunal, se o caso. Assim, com a prolação de sentença de extinção no processo principal, deve ser reconhecida a perda superveniente do objeto recursal do presente agravo de instrumento. Ante o exposto, reconheço a prejudicialidade do recurso e, em conformidade com o art. 932, III do CPC e com o art. 87, inciso XIII do Regimento Interno deste Tribunal de Justiça, não conheço do agravo de instrumento. Comunique-se ao d. Juízo de origem. Publique-se. Intimem-se. Oportunamente, arquivem-se. MARIA LEONOR LEIKO AGUENA Desembargadora Datado e assinado eletronicamente, conforme certificação digital